Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712184-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NICOLA GROSSO FILHO, PATRICIA MAIA DA SILVA GROSSO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nicola Grosso Filho e Patrícia Maia da Silva Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais n.o 0735963-19.2024.8.07.0001, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do veículo CITROEN/C3 FEEL PK AT, placa SGY7H80, a seguir transcrita: “Objetiva a exequente a reiteração da pesquisa ao sistema Sisbajud, uma vez que, do que se abstrai da declaração de imposto de renda da devedora Patrícia Maria da Silva Grosso, seus rendimentos supõem poder aquisitivo que autoriza a busca reiterada pelo aludido sistema. Também requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo CITROEN/C3 FEEL PK AT, placa SGY7H80, objeto de alienação fiduciária perante terceiro. I. Da pesquisa reiterada ao Sisbajud Cuida-se de pedido de pesquisa de valores, por meio do SISBAJUD, de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias ("teimosinha"). A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto a de uma busca individual, por dia de reiteração. Dessa forma, considerando o elevado acervo de processos do Cartório Judicial Único, em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88), defiro em parte o pedido do credor, mormente pelas razões apontadas, para que a pesquisa seja realizada de forma reiterada por 7 (sete) dias. Promova-se ao bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora(Patrícia Maia), até o limite do débito (R$ 250.001,38). 1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC). (a) Após, intime-se a parte executada para manifestação, caso queira, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 854, §2o, do CPC. (ver se é o caso) Caso a parte executada não seja localizada no endereço constante dos autos, considerar-se-á realizada a intimação, com fundamento no artigo 841, §4o do CPC, já que é ônus da parte comunicar ao juízo, sempre que houver mudança de endereço, temporária ou definitiva. (b) Decorrido o prazo da impugnação, converter-se-á automaticamente a indisponibilidade em penhora, motivo pelo qual determino a transferência da cifra a conta judicial à disposição do Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. (c) Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC) e certifique-se tal fato nos autos. II. Da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo Defiro a penhora dos direitos aquisitivos do veículo CITROEN/C3 FEEL PK AT, placa SGY7H80, pertencentes à executada Patrícia Maia da Silva Grosso, com a inserção do gravame de transferência, por meio do sistema RENAJUD. Esta decisão, secundada pelo documento anexo (certidão emitida pelo sistema RENAJUD), fará as vezes do respectivo termo de penhora, na forma do artigo 838 do CPC. Deverá o exequente indicar o valor do veículo(art. 871, IV do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, bem como informar o local onde pode ser localizado para fins de remoção, a viabilizar o futuro leilão judicial, venda por iniciativa do credor ou adjudicação. Requisito ao credor fiduciário(BCO PSA FINANCE BRASIL SA) informações acerca da evolução do saldo devedor do contrato de financiamento relativo ao veículo CITROEN/C3 FEEL PK AT, placa SGY7H80, gravame no000000002240. Atribuo a esta decisão força de ofício/mandado para cumprimento pelo credor fiduciário, em 15 dias úteis, independentemente de quaisquer outras formalidades. Em face do princípio da cooperação, deverá o exequente enviar esta decisão, que tem força de ofício/mandado. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br), com menção ao número deste processo (que consta no cabeçalho desta decisão). Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco dias) para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes a aludida instituição financeira se pronunciar. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. Publique-se.” Irresignados, os Agravantes narram que utilizam o automóvel para transportar a filha com TEA (Transtorno do Espectro Autista) para os tratamentos médicos e terapêuticos diários, sendo, portanto, bem impenhorável. Acrescentam que a necessidade de manutenção do veículo na posse dos Agravantes é incontestável, para assegurar o direito à saúde e ao desenvolvimento adequado da filha. Defendem a preferência da penhora de dinheiro, pois já foi deferida a pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud. Ressaltam que, caso seja mantida a penhora, os Agravantes devem ser nomeados depositários do veículo. Por tais fundamentos, requerem, em sede de tutela recursal, a suspensão da penhora do veículo em questão ou que sejam nomeados seus depositários, até o julgamento final do recurso. Ainda requererem gratuidade de justiça. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para desconstituir a penhora do veículo CITROEN/C3 FEEL PK AT, placa SGY7H80. Os Agravantes juntaram o comprovante do recolhimento do preparo em dobro (Id. 70618499). É o relato do necessário. Decido. Conforme relatos, pedem os Agravantes o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo que mencionam, sob o argumento de ser necessário/útil para transportar a filha com TEA (Transtorno do Espectro Autista), ou que sejam seu depositário. Constato, no entanto, que as questões aqui suscitadas não foram analisadas na r. decisão agravada. Noto que, embora regularmente intimados da decisão que ordenou a penhora do automóvel objeto deste recurso, os Agravantes (executados) não apresentaram impugnação nos autos de origem e trouxeram à instância revisora questões ainda não apreciadas pelo Juízo a quo. Assim, o Tribunal não poder apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, assim orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. SUSCITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA. SALÁRIO. QUESTÃO ANALISADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado ao Tribunal analisar em sede recursal argumentos não levados ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Matérias não conhecidas. 2. É ônus da parte agravante impugnar especificamente a decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2.1. Observado que a parte fundamenta seu recurso com matéria diversa daquela fundamentada na decisão agravada, resta violado o princípio da dialeticidade recursal, não merecendo conhecimento a matéria. Recurso parcialmente conhecido. 3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. 3.1. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão consumativa, porquanto o pedido de penhora de parte da remuneração do executado já foi devidamente analisado por decisões anteriores, que não foram objeto de recurso. 4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1761438, 07266377220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. TEMA 1.127 DO STF. SÚMULA N. 549 DO STJ. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os recorrentes inovam em sede recursal, o que impede a apreciação da questão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. 2. A Lei n. 8.009/90 em seu art. 3o, inciso VII, excepciona a impenhorabilidade do bem de família no caso de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 3. O Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 1.127 de repercussão geral, firmou o entendimento de que "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial." De acordo com a Súmula no 549 do Superior Tribunal de Justiça, "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". Precedentes desta Corte de Justiça. 4. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do art. 1.026, §2o do CPC. 5. Preliminar de inovação recursal acolhida. Agravo de instrumento conhecido em parte. No mérito, desprovido. (Acórdão 1750715, 07185035620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023)”. A inovação recursal afronta a sistemática processual vigente, porquanto compromete o devido processo legal, visto que as arguições não foram apreciadas nos autos de origem. Por tais razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora